Tribunal: CARF
Processo: 11610.007240/2009-10
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DIOGO CRISTIAN DENNY
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-12-16
Data de publicação: 2022-01-27

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11610.007240/2009-10
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-006.887 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
16 de dezembro de 2021
Recorrente
MARIA ZULMIRA DOS PRAZERES TENREIRO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2006
DESPESAS MÉDICAS. REQUISITOS LEGAIS.
São admitidas as deduções de despesas médicas com a observância da
legislação tributária e que estejam devidamente comprovadas nos autos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Monica Renata Mello Ferreira Stoll - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Diogo Cristian Denny,
Thiago Duca Amoni, Monica Renata Mello Ferreira Stoll (Presidente).

Relatório
Reproduzo o bem lançado relatório do acórdão recorrido:
A contribuinte acima identificada insurge-se contra o lançamento consubstanciado na
Notificação de Lançamento, fls.04/06, relativa ao imposto sobre a renda das pessoas
físicas IRPF/2006, ano-calendário 2005, na qual consta glosa do valor de R$ 22.542,61
pleiteado como dedução de Despesas Médicas, por falta de comprovação e glosa de R$
1.893,99 de compensação indevida de Imposto de Renda Retido na Fonte.
Na impugnação apresentada às fls.01, a Notificada alega, em síntese, que as despesas
médicas referem-se a tratamento da própria contribuinte, juntando com a impugnação
cópias dos recibos e que concorda com o lançamento da glosa de compensação indevida
de Imposto de Renda Retido na Fonte.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11610.007240/2009-10
Fl. 144
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-006.887 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11610.007240/2009-10

A decisão de primeira instância foi proferida com a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2006
GLOSA DE DEDUÇÕES COM DESPESAS MÉDICAS.
O direito às suas deduções condiciona-se à comprovação não só da efetividade dos
serviços prestados, mas também dos correspondentes pagamentos. Artigo 73 e §1o , 80,
§1o, III, do Regulamento de Imposto de Renda (Decreto n° 3.000/99).
Cientificado da decisão de primeira instância, inconformado, o sujeito passivo
interpôs recurso voluntário, alegando, em apertada síntese, os argumentos deduzidos na
impugnação.
Voto
Conselheiro(a) Diogo Cristian Denny - Relator(a)

O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os requisitos de admissibilidade,
portanto, dele tomo conhecimento.
Constata-se que o contribuinte insurge-se apenas em face da glosa da despesa com
plano de saúde, de R$7.980,54 (competências 01 a 03, 10 e 12).
Nos termos do art. 8o, inciso II, alínea "a", da Lei no 9.250/95, permite-se a
dedução, da base de cálculo do IRPF, de pagamentos efetuados pelos contribuintes a médicos,
dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais,
relativos ao próprio tratamento e ao de seus dependentes.
Para tanto, tais despesas devem estar devidamente comprovadas, havendo
exigência legal de que os pagamentos sejam especificados e comprovados com documentos
originais que indiquem nome, endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas
(CPF) ou Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) de quem os recebeu (art. 8o, § 2o, inc. III,
da Lei 9.250, de 1995).
No caso dos autos, constato que o contribuinte não foi intimado a fazer prova
do efetivo pagamento das despesas.
Analisando as despesas deduzidas e os documentos constantes dos autos, verifico
que:
- Sul América Saúde, de R$7.980,54: foram apresentados os boletos com a devida
comprovação bancária do pagamento (requisito ausente apontado pelo Colegiado recorrido).

Diante desse conjunto fático e probatório, entendo que foi comprovada a dedução
objeto da glosa.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por dar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny

Fl. 145
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-006.887 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11610.007240/2009-10

Fl. 146
DF CARF MF
Documento nato-digital